Tribunal: TJBA
Processo: 8126326-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8126326-45.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MAGONARIO PEREIRA MACHADO

Advogado(s): JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA

Advogado(s):JOANA GONCALVES VARGAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO NÃO CONTRATADO. PESSOA IDOSA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que, nos autos da ação declaratória cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face da empresa Paulista - Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade de contrato de seguro, condenando à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. O apelante busca a majoração da indenização e a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração, diante das circunstâncias do caso concreto; e (ii) estabelecer se a restituição dos valores indevidamente descontados deve observar a forma dobrada, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação do seguro foi realizada sem o devido consentimento informado do consumidor, pessoa idosa, configurando falha grave no dever de informação e violação à boa-fé objetiva, especialmente diante da ausência de explicações claras e acessíveis no atendimento telefônico que antecedeu a contratação.

4. A gravação telefônica juntada aos autos pela empresa apelada para instruir sua contestação, longe de comprovar a regularidade da contratação, apenas reforça a tese autoral de vício de consentimento (ID 92692375). Nela, percebe-se um roteiro padronizado, sem explicar de forma clara e acessível as condições essenciais do negócio, como o custo total, as exatas coberturas e as condições para cancelamento. O diálogo limita-se a obter respostas monossilábicas ("sim" ou "confirmo") que não denotam consentimento informado, mas mera concordância protocolar com um texto pré-definido, o que representa grave violação ao dever de informação.

5. A condição de hipervulnerabilidade do consumidor impõe maior rigor na verificação da legalidade da contratação de serviços financeiros, sendo insuficiente a mera resposta protocolar a um roteiro padronizado para caracterizar a anuência válida.

6. A conduta da empresa recorrida ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, gerando abalo psíquico, angústia e sensação de insegurança, o que justifica o reconhecimento de dano moral e a sua reparação em valor condizente com os princípios da razoabilidade e da função pedagógica da indenização.

7. O valor fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se desproporcional frente à gravidade da conduta ilícita e ao porte econômico da empresa ré, sendo razoável sua majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em conformidade com precedentes de casos análogos.

8. Quanto à restituição dos valores indevidamente cobrados, aplica-se a tese firmada pela Corte Especial do STJ no EAREsp 676.608/RS, segundo a qual é cabível a repetição do indébito em dobro quando constatada violação à boa-fé objetiva, mesmo sem comprovação de dolo ou má-fé.

9. Contudo, conforme modulação de efeitos promovida pelo STJ, tal repetição em dobro somente se aplica às cobranças indevidas efetuadas após 30 de março de 2021, devendo os valores anteriores a essa data ser restituídos de forma simples.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 14, caput, e 42, parágrafo único; CC, arts. 186 e 389; CPC, arts. 85, §2º, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 10.03.2021; STJ, Súmulas 54 e 362; TJ-SP, Apelação Cível 1000931-11.2020.8.26.0058, Rel. Des. Rogério Murillo P. Cimino, j. 27.07.2022; TJ-SP, Apelação Cível 1002069-48.2022.8.26.0541, Rel. Des. Rômolo Russo, j. 13.11.2023; TJ-CE, Apelação Cível 0203833-10.2023.8.06.0029, Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos, j. 25.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8126326-45.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante
MAGON
Á
RIO PEREIRA MACHADO
e como apelado
PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-238